Tribunal: TJMT
Processo: 1022758-04.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022758-04.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS ANTONIACOMI - CPF: 951.507.491-68 (RECORRENTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - PARTE AUTORA VÍTIMA DE ASSALTO – TRANSAÇÕES EFETUADAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO – IMEDIATA COMUNICAÇÃO DOS FATOS AO BANCO RECLAMADO - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CARACTERIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–

DANO MATERIAL COMPROVADO -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 148657667, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado a
restituir
ao autor o valor de
R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais),
com atualização monetária pelo INPC, a contar do desembolso (01/12/2021), e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A ausência de ato ilícito – Cartão e senha de uso pessoal e intransferível;

2) A culpa exclusiva da parte autora;

3) Restituição de valores – Improcedência;

4) A inexistência de danos morais;

5) Valor exagerado da indenização fixada no Juízo
a quo
– Necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

6) A aplicação dos juros sobre os danos morais a partir da sentença condenatória.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, no dia
03/11/2022,
foi vítima de assalto em via pública, tendo os suspeitos adentrado em seu veículo, obrigando-lhe a passar o
cartão de crédito
em uma máquina que os mesmos portavam, ocasião em que foram realizadas
02 (duas) operações
no cartão do Banco reclamado, nos valores de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
e
R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), totalizando a quantia de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais).

Afirma que instantes após o autor ligou
para o Banco reclamado para contar o ocorrido, conforme
protocolo nº 211103171131453
,
e, em seguida, foi até a Delegacia mais próxima para fazer a comunicação.

Informa que o reclamado realizou o procedimento de “contestação de compra”, no entanto, após alguns dias, enviou comunicado no sentido de que não havia cobertura de seguro no cartão, impossibilitando o ressarcimento, uma vez que o promovente teria passado o cartão e a senha para os “bandidos”.

Diante disso, registrou reclamação junto ao Procon, porém, não obteve êxito na resolução do impasse.

O reclamado, em sede de contestação, alega a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC, decorrente da culpa exclusiva de terceiro, inexistindo falha na prestação do serviço.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) Compulsando os documentos juntados nos autos,
resta incontroverso

que a notícia-crime foi realizada pouco tempo depois dos fatos
.
Incontroverso que a reclamação administrativa se deu em 03/11/2021 e foi indeferida
.

No mérito a ação é
procedente.

O que se tem de relevante para a resolução do impasse é que
após a coerção irresistível o autor acionou os órgãos responsáveis e abriu demanda com TOTAL possibilidade de resolução,

tendo em vista que
o repasse à “POS” não se dá de forma imediata como é notório.

A reclamada alega ainda que não teve qualquer ação ou omissão no evento de terceiro,
contudo tenho que a excludente não merece prosperar
,
isso pois era
plenamente possível o bloqueio do pagamento aos detentores da “POS”
,

tornando irrelevante se a parte autora tinha ou não a contratação de seguro específico
. Assim, ainda que a alegação seja de que a parte autora não possuía seguro contra roubo, furto e extravio,
fato é que a
instituição agiu, a meu ver, de forma omissiva.

Nesse aspecto, tenho que a mera alegação de uso de senha não impede/justifica a atitude administrativa de efetivar o repasse
(omissão)

acerca de

utilização completamente desarrazoada ao consumo do cartão
(compra de
24.500,00 sem parcelamento
do mesmo "estabelecimento")
.
(...)”
(grifei)

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
comporta reparo.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor,
restando incontroverso nos autos que o autor foi vítima de assalto, fato este comunicado ao reclamado logo após o ocorrido
.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14,
“caput”
e

§

1º,

do CDC:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes (...)”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, tenho que a falha na prestação do serviço configura-se em razão da
negligência do Banco reclamado,
na medida em que deixou de providenciar o bloqueio das transações contestadas pelo reclamante ao ser comunicado dos fatos
instantes após o ocorrido
,
eis que incontroverso nos autos
.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO EXTRAVIADO COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIROS.
CONSUMIDORA QUE COMUNICA O FATO REGISTRANDO BOLETIM DE OCORRENCIA E COMUNICA O BANCO. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CARACTERIZADA
. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (...)
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0074299-65.2012.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCO VINICIUS SCHIEBEL - J. 25.09.2014) (grifei)

Ademais, o reclamado
deixou de detectar movimentações suspeitas na conta bancária de seu correntista,
a fim de evitar a ação criminosa
, uma vez que se tratam de operações atípicas de valores vultosos em curto período.

A propósito:

RECURSO INOMINADO
. BANCÁRIO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SEQUESTRO RELÂMPAGO. AUTOR COAGIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA A ENTREGAR CARTÕES, APARELHO CELULAR E SENHAS PARA MELIANTES. DIVERSAS OPERAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS PARA TERCEIROS EM VALORES ALTOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL DE SUBSTANCIAL VALOR.
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA ATÍPICA DE VALORES VULTOSOS EM CURTO PERÍODO.
PERFIL BANCÁRIO E DE CONSUMO DO AUTOR EXTRAPOLADO. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA PELO BANCO DE MODO A EVITAR AS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 479 DO STJ
. FORTUITO INTERNO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A SEGURANÇA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002347-97.2020.8.16.0029 - Colombo - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 29.04.2022) (grifei)

INDENIZATÓRIA. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Sequestro-relâmpago. Cinco transferências realizadas via Pix, no intervalo de 14 minutos, a mando dos meliantes.
Operações realizadas não correspondem ao perfil da correntista
,
o que não foi detectado por nenhum sistema de segurança bancário
.
Falha na prestação de serviços configurada.

O fato de o crime ter ocorrido fora das dependências bancárias não isenta o banco de sua responsabilidade, que é objetiva,
nos termos do art. 14, do CDC e Súmula 479 do STJ
.

Risco da atividade que deve ser suportado pelo fornecedor.
Restituição de valores indevidamente movimentados. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1019099-61.2022.8.26.0003; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2023; Data de Registro: 17/03/2023) (grifei)

A
Súmula 479
do STJ prescreve que:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias".
(grifei)

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente. Neste sentido:

REPARAÇÃO DE DANOS E REPETIÇÃO DE IDÉBITO - SEQUESTRO RELÂMPAGO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA COMPLEXA. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO QUE PERMITIU O
SAQUE DE VALORES NÃO CONDIZENTES COM O PERFIL DA CORRENTISTA
(
INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE SEGURANÇA E PELA MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS
) -

DANO MORAL CONFIGURADO
PELO DESGASTE FÍSICO, EMOCIONAL E PSÍQUICO ENFRENTADO PELA VÍTIMA, BEM COMO PELO PREJUÍZO FINANCEIRO SUPORTADO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1004715-04.2021.8.26.0529; Relator (a): Graciella Salzman; Órgão Julgador: Turma Cível e Criminal; Foro de Santana de Parnaíba - Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 29/09/2022; Data de Registro: 29/09/2022) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixado na decisão singular entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a data da citação (CC, art. 405).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023